Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24136483, consta a expedição de ofício requisitório em favor de MARIA DE FÁTIMA BARBOSA SANTOS. Por outro lado, no ID: 23335472, o SINDIRETA informou a anuência de MARIA DE FÁTIMA BRASIL DE MIRANDA. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar nos termos da cláusula 2a do acordo em questão, inclusive, desistindo dos recursos interpostos nesta ação e no REE n. 0010467-91.2008.8.07.0000, quanto à anuente. Brasília, 22 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador